Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706049-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: André Alves Rabelo Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso apelação (Id. 54664862) interposto por André Alves Rabelo contra a sentença (Id. 54664860) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, em desfavor do Distrito Federal e da banca examinadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, com o objetivo de que fosse assegurada sua permanência no certame para o preenchimento de vagas ao cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em vagas destinadas a pessoas afrodescendentes. O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória referida no Id. 54664333, entendeu que a banca examinadora atuou como mera executora do contrato e, por isso, determinou a exclusão do Cebraspe da relação jurídica processual. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 54664860), que julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais o apelante requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse assegurada a sua permanência nas vagas destinadas aos candidatos afrodescendentes, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada (Id. 54664862). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 54819604). O ente público ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 54664864). Proferido acordão que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para, ao reformar a sentença, declarar a nulidade do ato de eliminação aludido, assegurando assim sua permanência no certame mencionado, para que figurasse na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas (Id. 59229646). O aludido ato decisório transitou em julgado aos 20 de junho de 2024. Aos 9 de julho de 2024, o apelante informou (Id. 61305482) que apesar de haver sido aprovado em todas as fases do concurso público, seu nome ainda consta na lista de candidatos “sub judice”. Assim, requer que a banca examinadora promova a inclusão do seu nome na lista definitiva dos aprovados. Por meio da petição referida no Id. 62617987, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos informou que o apelante foi aprovado em todas as etapas do aludido certame e que deixou de figurar a lista dos candidatos “sub judice” (Id. 62617989). Acrescentou, no entanto, que atuou como mero executor do concurso público e que não tem atribuição para promover a nomeação e a posse do apelante É a breve exposição. Decido. No presente caso a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o cumprimento do acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 59229646): “Diante desse cenário, deve ser reformada a respeitável a sentença proferida. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso interposto para, ao reformar a sentença, julgar procedente o pedido formulado pelo autor para declarar a nulidade do ato de eliminação aludido, assegurando assim sua permanência no certame mencionado, para que figure na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, diante da plena demonstração da legitimidade da pretensão em exame. Diante da regra expressamente prevista no art. 85, § 11, do CPC, inverto os ônus da sucumbência. Sem majoração de honorários em homenagem ao Tema repetitivo no 1059 editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. É como voto.” Diante da manifestação formulada pelo recorrente (Id. 61305482) e das informações prestadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos no Id. 62617987, concedo ao Distrito Federal e ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias, sucessivamente, para que as partes se manifestem a respeito do cumprimento do teor do acórdão proferido por esta Corte de Justiça (Id. 59229646). À zelosa Secretaria da 2a Turma Cível para que promova a regular intimação do Distrito Federal e, posteriormente, do apelado. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator